Tribunal: TJBA
Processo: 8010559-35.2018.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8010559-35.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RÉU: Fidel Carlos Souza Dantas Prefeito municipal de Aramari Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. ADMISSÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO PRÉVIO. ART. 1°, XIII, DO DECRETO-LEI N° 201/67. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DENÚNCIA QUE NARRA FATOS QUE SE ADEQUAM A TIPO PENAL PREVISTO EM LEI. RECEBIMENTO. JUSTA CAUSA PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Prefeito do Município de Aramari denunciado como incurso nas sanções do art. 1°, XIII, do Decreto-lei n° 201/67 (nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei), por ter, no ano de 2017, contratado diversos servidores temporários sem a realização de concurso público. 2. Não existindo causa extintiva de punibilidade nem outros elementos que apontem para a inépcia da inicial, a denúncia há de ser recebida, vez que preenchidos os requisitos elencados no art. 41, do Código de Processo Penal, mormente porque, nesta fase, deve se privilegiar o princípio do "in dubio pro societate". 3. Como a questão atrelada à falta de procedimento licitatório (concurso público) evidencia flagrante burla aos princípios da legalidade e da igualdade, com nítida frustração da competitividade e do interesse público - focado na busca da escolha da pessoa mais bem preparada -, o que deve ser sempre observado pela Administração Pública, conclui-se que há, nos autos, elementos de prova que indicam a prática de conduta ilícita e indícios de que o Denunciado em questão é o autor do delito, impondo-se, com isso, o recebimento da denúncia. 4. Denúncia recebida, sem o afastamento do Denunciado do cargo de prefeito, nem a decretação de sua prisão preventiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010559-35.2018.8.05.0000, em que figuram como Autor MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Denunciado Fidel Carlos Souza Dantas Prefeito municipal de Aramari. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia em RECEBER A DENÚNCIA, sem afastamento do acusado, nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de janeiro de 2020.